Tribunal: STF
Processo: RE 1040515
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Mérito. Tema nº 979. Ilicitude da prova. Gravação ambiental clandestina. Processo eleitoral. Ausência de conhecimento de um dos interlocutores e de autorização judicial. Violação da privacidade e intimidade. Direitos fundamentais. Liberdade probatória. Limites. Artigo 5º, incisos X, XI E LVI, da CF/88. Princípio da boa-fé. Inaplicabilidade da orientação firmada na questão de ordem no RE nº 583.937/RJ em matéria eleitoral. Não provimento. Fixação de tese.



    1. Uma vez exaurido o mandato do recorrido em 2016, eventual provimento do presente apelo extremo não surtiria nenhum efeito sobre o caso concreto, o que, num primeiro juízo, poderia levar à conclusão de sua prejudicialidade, não fosse o reconhecimento da repercussão geral acerca do tema, o que enseja a objetivação do processo e seu prosseguimento (Precedente: RE nº 657.718-AgR, red. do ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/19).



    2. Conquanto o STF, no julgamento do RE nº 583.937/RJ-QO, tenha sufragado a validade da prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem autorização judicial, a seara eleitoral guarda peculiaridades que, inexoravelmente, conduzem a solução jurídica distinta.



    3. A produção da prova na busca pela verdade material e pela elucidação dos ilícitos eleitorais deve ser realizada mediante juízo de ponderação e proporcionalidade entre o princípio da liberdade probatória e o da vedação da prova ilícita, observando-se, essencialmente, o disposto no art. 5º, incisos X, XI e LVI, da Carta Magna.



    4. Tais balizas são as que mais se harmonizam com a lisura e a moralidade que devem nortear os atores envolvidos na arena política e visam a expurgar práticas desleais e perniciosas guerras jurídicas, largamente difundidas como lawfare, principalmente em face de uma realidade de acirradas disputas eleitorais.



    5. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral, a qual deverá ser aplicada a partir das eleições de 2022, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no art. 16 da CF: 



    a) No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial e com violação da privacidade e da intimidade dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes, sem o conhecimento dos demais.



    b) A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre na hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação da intimidade ou quebra da expectativa de privacidade.